Tribunal: STF
Processo: ADI 3952
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CAPUT E INC. II DO ART. 2º (ALTERADOS PELA LEI N. 9.822/1999) E § 5º (INCLUÍDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.158-35/2001) DO DECRETO-LEI 1.593/1977. TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. NÃO-PAGAMENTO DE TRIBUTO. INDÚSTRIA TABAGISTA. CANCELAMENTO DE REGISTRO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO. ALEGADA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. PRETENSA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIAMENTE PROCEDENTE PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    1. Ao contribuinte alegadamente inadimplente é garantido o direito de insurgir-se contra a exigência tributária que repute indevida ou a aplicação de restrição administrativa que ponha em risco o livre exercício de sua atividade comercial. Entretanto, não pode o contribuinte, sob o pálio da livre de iniciativa, adotar prática comercial dirigida à inadimplência contumaz e preordenada para, valendo-se de infundadas impugnações administrativas ou judiciais sobre a exigibilidade da exação, alcançar vantagem competitiva capaz de desequilibrar a concorrência e frustrar o atendimento à função extrafiscal do tributo.



    2. O cancelamento, pela autoridade fiscal, do registro especial para o funcionamento de empresa dedicada à fabricação de cigarros deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade da medida, sendo precedido: a) da apuração do montante dos débitos tributários não quitados; b) do atendimento ao devido processo legal na aferição da exigibilidade das obrigações tributárias; e c) do exame do cumprimento do devido processo legal para aplicação da sanção. Eventual recurso do sujeito passivo tributário contra o cancelamento do registro especial de funcionamento da empresa tabagista disporá de efeito suspensivo.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 1º da Lei 9.822/1999, na parte em que conferiu nova redação ao caput e ao inc. II do art. 2º do Decreto-Lei 1.593/1977; e ao § 5º do art. 2º do Decreto 1.593/1977, incluído pela Medida Provisória 2.158-35/2001.